Tribunal: TJBA
Processo: 8024157-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024157-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

Advogado(s)
:
IAGO DO COUTO NERY

APELADO: MISAEL POSSIDONIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MABIAN FRANCA CARNEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Procedimento comum. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Descumprimento contratual. Atraso na entrega do lote. Foi concedida pelo juízo de 1º grau, através de decisão disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 18/03/2021, a tutela de urgência postulada, determinando
“a tutela de urgência, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, com efeitos ex tunc à data de 21/11/2019.
Rescisão contratual. Sentença que julgou,
“
parcialmente procedentes os pleitos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, formulados por MISAEL POSSIDONIO DE SOUZA, contra LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A., para: a) ratificar a decisão concessiva da antecipação de tutela (ID 96182677); b) condenar a parte ré a: b.1) devolver, em parcela única, no prazo de 15 dias, do montante pago, a título de sinal, parcelas, taxa de administração e seguro prestamista, do lote objeto do contrato de compra e venda (ID’s 94577661/7677), acrescendo-se correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir dos respectivos desembolsos; b.2) pagar lucros cessantes, no percentual de 0,5% do valor atualizado do imóvel, por mês de atraso da obra, a partir de novembro de 2015, inclusive, até a data de rescisão do contrato (21/11/2019); b.3) pagar danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (-), corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”. Frise-se que a base fática deste processo é distinta da questão tratada no TEMA 1095 do STJ, assim, indefere-se o pleito de sobrestamento.
Ao que se extrai dos autos, as partes firmaram instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, tipo lote, em 27/11/2014, com entrega previsto para em outubro de 2015. Registre-se que não consta nos autos nenhum documento que comprove a conclusão das obras e disponibilização do Lote ao apelado no prazo fixado em contrato, de forma que resta evidente o atraso na entrega do imóvel, causa apta a ensejar a rescisão por culpa exclusiva da Apelante. Assim, não deve incidir, no caso em comento, a tese firmada pelo Eg. STJ no REsp nº 1.740.911, já que foi a Apelante que deu causa à rescisão contratual ante o atraso injustificado de mais de 7 (sete) anos na entrega do imóvel, tipo lote. Registre-se, ainda, que é indevida a retenção de valores pleiteada, já que não é cabível a aplicação da multa de rescisão contratual em desfavor do Apelado. Por fim, a hipótese vertente se amolda perfeitamente ao suporte fático necessário para configurar responsabilidade civil, o que enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte Apelada, conforme dispõe o art. 5º, X, da C.F. c/c art. 6º, VI, do CDC, neste prisma, o dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, com base nas circunstâncias do caso concreto, mantém-se a indenização arbitrada.
A apelante deve suportar o pagamento das taxas e tributos, conforme sentença, já que o apelado nunca foi imitido na posse.
Quanto aos danos materiais, os lucros cessantes equivalem ao que o comprador razoavelmente deixaram de ganhar e, no caso, deve corresponder, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência dominante, a 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, consoante sentença.

Fixação de honorários recursais
com base no art. 85, §11, do CPC.

Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8024157-48.2021.8.05.0001
em que figuram como Apelante
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A
e, como Apelado, MISAEL POSSIDONIO DE SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
negar

provimento à presente apelação, nos termos do voto do Relator.